Tribunal: STF
Processo: ARE 1588126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que determinou a retificação do posicionamento da parte recorrida na carreira do magistério estadual e o pagamento de diferenças remuneratórias, reconhecendo a omissão administrativa em seu enquadramento funcional desde o ingresso no serviço público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a prescrição quinquenal é aplicável ao fundo de direito, no caso de relação de trato sucessivo; (ii) determinar se é devida a retificação do enquadramento da parte recorrida e o pagamento das diferenças remuneratórias, considerando os requisitos legais para o ingresso na carreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição quinquenal não se aplica ao fundo de direito em relação a serviços prestados de forma sucessiva, sendo válida apenas para as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ. 4. A parte recorrida comprovou, por meio de documentação, que já possuía diploma de licenciatura plena no momento de seu ingresso no cargo de Professor de Educação Básica, o que justificava seu enquadramento inicial no nível superior da carreira do magistério, sendo indevida a omissão administrativa. 5. A correção monetária e os juros moratórios foram aplicados corretamente na sentença, respeitando-se os índices previstos para a atualização dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas, e não ao fundo de direito em relações de trato sucessivo. 2. O enquadramento funcional do servidor deve observar os requisitos legais vigentes à época de seu ingresso no cargo. 3. A correção monetária e os juros moratórios devem ser aplicados conforme os índices legais para a atualização das parcelas devidas."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", II, e 39, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente